Tribunal: TJMT
Processo: 1030103-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030103-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO FERONATTO - CPF: 394.041.291-00 (AGRAVADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO FERONATTO - CPF: 394.041.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:

LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

MARCO ANTONIO FERONATTO

FERNANDO FERONATTO

AGRAVADO
S
:
MARCO ANTONIO FERONATTO

FERNANDO FERONATTO

ANTONIO D
’
ANGELLY DIAS DALTRO

AUTOS DE ORIGEM:
1017138-95.2024.8.11.
0015

EMENTA
. DIREITO AGRÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CUMULADA COM DESPEJO
. DIREITO DE PREFERÊNCIA E RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O REINGRESSO DO REQUERIDO. DISCUSSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO CONTRATO ANTERIOR. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA QUESTIONAR A GARANTIA
OFERECIDA PELO REQUERIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA
. REJEITADA. PEDIDO PARA AFASTAMENTO
DAS DECISÕES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SOBRE O CONTRATO
DE ARRENDAMENTO
FIRMADO ENTRE A AGRAVANTE E OS ARRENDANTES
.
MATÉRIA QUE DEMANDA VEICULAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA
. PEDIDO NÃO CO
N
HECIDO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITDA. PRELIMINAR DE ERRO NO PJE. REJEITADA. MÉRITO
.
CARTA-FIANÇA
QUE NÃO FOI EMITIDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRESA SEM REGISTRO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

MERA FIANÇA
FIDEJUSSÓRIA.
EMITENTE QUE NÃO COMPROVOU SUA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA HONRAR O MONTANTE
A
FIANÇADO
. AFIANÇADORA
QUE ENFRENTA DIVERSAS AÇÕES EXECUTIVAS COM BLOQUEIOS FRUSTRADOS, ALÉM DE APRESENTAR ATIVOS QUESTIONÁVEIS, LIQUIDEZ RESTRITA
E
RECEITA OPERACIONAL INCOMPATÍVEL COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA. NOVOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES
, QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERIDO,
QUE DEMANDAM ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com despejo, determinou o reingresso do requerido Antônio D’
Angelly
Dias Daltro na posse do imóvel objeto de arrendamento rural e a desocupação pela requerida Lúcia Salete da Silva
Marchett
.

2. Em síntese, sustentam os agravantes a ausência de cumprimento dos requisitos contratuais e legais para o exercício do direito de preferência com renovação automática do contrato, especialmente quanto à idoneidade da garantia ofertada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Preliminar de ilegitimidade ativa da agravante Lúcia para questionar a idoneidade da garantia ofertada pelo agravado.

4. Preliminar de preclusão consumativa.

5. Preliminar de
supressão de instância e
coisa julgada.

6. Preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal
e à ampla defesa.

7. Preliminar de erro no
PJe
.

8. No mérito, discute-se se o agravado atendeu aos requisitos objetivos e subjetivos previstos no contrato anterior e no acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1023862-63.2024.8.11.0000, especialmente quanto à validade formal, suficiência patrimonial e exequibilidade da carta-fiança apresentada, bem como à sua adequação em relação às obrigações pactuadas no contrato de arrendamento rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade, uma vez que a agravante possui legitimidade concorrente como parte, além de ser diretamente afetada pelos efeitos da decisão agravada.
Exegese dos
arts
. 17 e 996 do Código de Processo Civil.

10.
Rejeita-se as preliminares de Supressão de instância e violação à coisa julgada do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1023862-63.2024.811.0000. Isso porque, o mencionado acórdão complementado por embargos de declaração, conferiu apenas tutela provisória de urgência, condicionando o reingresso do arrendatário ao cumprimento das cláusulas contratuais objetivas e subjetivas, cuja verificação foi delegada ao Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, o presente agravo, que impugna decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, ao apreciar tais condições, constitui exercício regular do duplo grau de jurisdição e do controle judicial de decisões interlocutórias, não havendo ofensa à coisa julgada nem qualquer vício formal processual
.

11. Rejeita-se a preliminar de violação ao devido processo legal e à ampla defesa. O pedido recursal da agravante, para que as decisões proferidas nos autos da ação de despejo e de seus incidentes não produzam efeitos sobre o contrato de arrendamento rural firmado entre a
recorrente
Lúcia Salete da Silva
Marchett
e os arrendadores
,
extrapola os limites da controvérsia definida nos autos de origem e configura pretensão declaratória própria
. Tal pretensão é
insuscetível de apreciação nos estreitos limites do agravo de instrumento, sob pena de violação aos princípios da adstrição ao pedido, do devido processo legal e da vedação à supressão de instância
, r
azão pela qual a preliminar é rejeitada e o pedido, não conhecido.

12.
A alegada preclusão consumativa é afastada,
uma vez
que
o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1023862-63.2024.8.11.0000 não estabeleceu termo final ou prazo preclusivo para apresentação dos documentos, cabendo ao magistrado
a quo
, no exercício de seu poder-dever instrutório (art. 370 do Código de Processo Civil), definir o momento e o modo de aferição das obrigações impostas, inclusive estabelecer prazos complementares ou oportunizar a regularização documental, a fim de preservar o contraditório substancial e a ampla defesa (
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil).

13.
Rejeita-se a preliminar de “erro no PJE”, pois, apesar de suscitaram a questão, os agravantes não postularam pela nulidade da decisão, pois preferiram o exame de mérito. Exegese do princípio da primazia do mérito com fulcro nos
arts
. 4o e 223, § § 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

14
. No mérito, constata-se a existência de dúvidas relevantes quanto à efetiva capacidade econômico-financeira da garantidora (
Sulamericana
Afiançadora Ltda.), à limitação temporal e monetária da cobertura oferecida e à adequação da garantia em relação à obrigação pactuada de pagamento em grão
s.

1
5
. Verificam-se ausência de registro da empresa como instituição financeira no Banco Central e ausência de autorização da SUSEP
e
indícios de fragilidade patrimonial da garantidora
.

16. Tratando-se de mera fiança fidejussória, também não demonstrada a idoneidade e capacidade financeira da fiadora.

1
7
. Nesse contexto, mostra-se necessária a manutenção do
status quo
,
com ratificação
da liminar recursal, até análise exauriente pelo juízo de origem,
e após regular contraditório, das documentações recentemente apresentadas por ambas as partes
.

1
8
. Outrossim, quanto à alegada incapacidade financeira do requerido, verifica-se
a necessidade de análise
, pelo Juízo
a quo
,

dos novos
document
os,
juntad
os
por ambas as partes
,
após a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19
. Agravo
de Instrumento, interposto por Lúcia Salete da Silva
Marchett
, parcialmente conhecido; Agravo de Instrumento, interposto por Marco
Antonio

Feronatto
e Fernando
Feronatto
, conhecidos e, ambos, no mérito, providos
c
om a ratificação da liminar recursal anteriormente concedida, nos seguintes termos:

afastar, por ora, tanto a determinação de reingresso do agravado Antônio D’
Angelly
Dias Daltro quanto a determinação de desocupação do imóvel pela requerida Lúcia Salete da Silva
Marchett
, ficando ambas as medidas condicionadas à análise exauriente, pelo Juízo de primeiro grau, e após regular contraditório, das documentações recentemente apresentadas por ambas as partes
.

Tese
s
de julgamento:

“
Não há que se falar em supressão de instância ou
violação à
coisa julgada quando acórdão anterior condiciona a eficácia d
e
medida à verificação, pelo juízo de origem, do cumprimento de requisitos contratuais, cabendo à instância superior o controle judicial da decisão interlocutória que examina esse cumprimento.
”

“
A ausência de prazo judicial específico para cumprimento de comando vinculante
, constante de acórdão,
não enseja preclusão consumativa, devendo prevalecer o poder-dever do juízo de origem para condução da instrução (art. 370 do CPC).
”

“
A idoneidade da carta-fiança ofertada, para fins de renovação contratual fundada em direito de preferência, exige demonstração objetiva de validade formal do título,
além de
liquidez e solvência da garantidora,
que deve ter registro no Banco Central do Brasil,
bem como adequação da garantia às obrigações do contrato
a ser garantido
.
”

“
A caução real ou fidejussória
deve ser acompanhada de documentação suficiente a demonstrar que o fiador conte com idoneidade e capacidade financeira, nos termos do art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 818 e 819; CPC,
arts
.
4o,
5o, 6o,
9o, 10, 17, 218, § 1o, 370,
489
,
520, V e
996.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14116476020248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 28/08/2024
;
TJ-CE - AGV: 06320035320198060000 CE 0632003-53.2019.8.06 .0000, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 24/06/2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois

AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
LIMINAR
,
o primeiro
interposto por

MARCO ANTONIO FERONATTO

e
FERNANDO FERONATTO
, e o segundo interposto por

LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
,
contra decisão (ID.
204908074
, autos no 1001733-73.2025.8.11.0018) proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural cumulada com Despejo movida
por
MARCO ANTONIO FERONATTO e FERNANDO FERONATTO,
em desfavor
de
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
e
de
ANTONIO D’ANGELLY DIAS DALTRO
,
determinou que o
requerido
Antônio
apresent
asse
carta fiança definitiva e autorizou o seu reingresso na área
sub judice
, com determinação de desocupação voluntária, no prazo de 10 (dez) dias, para
Lúcia Salete da Silva
Marchett
, com a retirada de todos os bens, produtos, máquinas e insumos, conforme cita-se:

[...]

Verifica-se que, em decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do agravo de instrumento no 1023862-63.2024.8.11.0000, foi assegurado ao requerido
Antonio
D
Angelly
Dias Daltro o "direito à retomada" do bem imóvel, objeto dos autos, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de divergir do eminente Relator para conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com a determinação, por tutela provisória de urgência,
que o direito do agravado Antônio D’
Angelly
Dias Daltro, à retomada do imóvel, somente se efetive após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
, condição que deverá ser acompanhada rigorosamente pelo Juízo de Primeira Instância
.” (id. 185383374).

Ademais, ao acolher parcialmente os embargos de declaração interposto contra o V. Acórdão, o Desembargador Relatou complementou o dispositivo da decisão colegiada, com a seguinte redação:

“Além disso, considerando que a posse do imóvel pelo Sr.
Antonio
decorre da renovação automática do contrato de arrendamento rural, fundada na violação do direito de preferência e nos princípios da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium
,
a efetiva retomada deverá observar integralmente as condições contratuais objetivas e subjetivas estipuladas no contrato de ID. 259071171, firmado entre os arrendadores Fernando
Feronatto
e Marco
Antonio

Feronatto
e a Sra. Lucia, inclusive:

(i) quanto ao prazo de vigência contratual;

(
ii
) ao valor da contraprestação pelo uso da terra;

(
iii
) à necessidade de garantia idônea, diante da retirada do aval anterior; e

(
iv
) à obrigação de manter-se adimplente durante a execução do contrato renovado.

A observância do cumprimento dos direitos e obrigações contratuais acima asseverados deverão ser averiguadas perante o Juízo a quo, sob pena de Supressão de Instância.

Por fim, fica claro que a tutela de urgência ora mantida poderá ser reavaliada, à luz de nova situação fática, perante o Juízo de Primeira Instância, caso o arrendatário deixe de cumprir os deveres contratuais, objetivos e subjetivos, assumidos no instrumento renovado automaticamente.” – id. 194795782.

O requerido
Antonio
D
Angelly
Dias Daltro
apresentou manifestação (id. 200626458) oferecendo garantias para o cumprimento da aludida decisão,
indicando pessoa física como fiador e apresentando minuta de carta fiança.

Instados a se manifestarem a respeito, os requerentes apresentaram impugnação, alegando preclusão consumativa pela perda do prazo legal; inidoneidade da garantia apresentada; inadimplência do requerido
Antonio
e não observância dos requisitos objetivos e subjetivos do contrato de arrendamento
.

A decisão do id. 203326848 determinou a intimação dos requerentes para se manifestarem a respeito da petição e documentos apresentados pelo requerido
Antonio
, bem como para o requerido
Antonio
se manifestar sobre a manifestação dos requerentes.

Em nova manifestação (id. 204004412), o requerido
Antonio
informou que
o fiador anteriormente indicado declinou
da intenção de formalizar a fiança,
apresentando como nova garantia Carta Fiança Fidejussória emitida pela empresa SULAMERICANA AFIANÇADORA
.

A requerida Lúcia Salete da Silva
Marchett
aduziu que o requerido
Antonio
não demonstrou a contratação de seguro fiança, bem como não detém capacidade financeira
para cumprir com as obrigações financeiras e contratuais, devendo ser indeferida a sua reintegração no imóvel (id. 204534472).

Decido.

Quanto à alegação de preclusão consumativa
para apresentação dos requisitos objetivos e subjetivos do contrato,
não assiste razão
aos requerentes
. Isso porque, o V. Acórdão não fixou prazo para a apresentação das garantias, condicionando apenas o exercício do direito de reingresso do imóvel à colheita integral da lavoura plantada pela requerida Lúcia Salete da Silva
Marchett
.

Neste ponto, conforme certificado pelo oficial de justiça no auto de constatação (id. 200540984),
em 11/07/2025, a colheita ainda se encontrava em andamento quando da oferta inicial das garantias (11/07/2025 – id. 200626458
).

Ademais,
conforme Ata Notarial do id. 187720015, apresentada pela requerida Lúcia Salete da Silva
Marchett
, o término da colheita do milho estava previsto para a primeira quinzena de agosto de 2025
. Portanto, não há falar em preclusão temporal, notadamente porque não houve prazo
especifico
para cumprimento das condições impostas.

No que se refere à alegação de inidoneidade da garantia apresentada
, verifico que o requerido
Antonio
apresentou Carta Fiança Fidejussória, emitida pela SULAMERICANA AFIANÇADORA, no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais),
empresa com patrimônio líquido integralizado de R$ 900.000.000,00
(novecentos milhões de reais), conforme documentos dos ids. 204004433/204004436/204004439/204004421.

Neste contexto,
a garantia apresentada mostra-se idônea e suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais
. No ponto, convém destacar que
a carta fiança encontra respaldo nos artigos 818 e 819 do Código Civil
, que reconhece a fiança real ou fidejussória como
meio legítimo de garantia processual
, não havendo vedação legal à aceitação de fiança fidejussória prestada por empresa que não seja instituição financeira,
desde que se trate de pessoa jurídica capaz, regularmente constituída, com idoneidade e liquidez patrimonial suficiente
.

Em relação à alegação de não observância dos requisitos objetivos e subjetivos do contrato de arrendamento,
verifica-se que o requerido
Antonio
cumpriu as condições impostas pelo v. Acórdão, ao apresentar garantia idônea e suficiente para assegurar o cumprimento do contrato de arrendamento
.

A inadimplência parcial alegada pelos requerentes refere-se à 50% (cinquenta por cento) da parcela vencida em 15/03/2024
, cujo pagamento é objeto de discussão nos autos do processo no 1000713-90.2024.8.11.0015, no qual o requerido
Antonio
postulou a declaração de inexigibilidade parcial do valor, alegando exceção de contrato não cumprido. Tal circunstância, por si só, não configura impedimento ao exercício do direito de reingresso do requerido, especialmente considerando que a garantia ofertada é suficiente para cobrir eventual inadimplemento
.

No mais,
observa-se do auto de constatação do id. 203244495 que a colheita foi encerrada
, não havendo mais produto a ser colhido, de modo que deve ser determinado o reingresso do requerido
Antonio
na posse do imóvel.

Neste aspecto, verifico,
contudo, que a carta fiança apresentada não está devidamente formalizada (id. 204004433), uma vez que consta a informação de que não possui valor legal
e também
não possui a assinatura do afiançado e dos favorecidos. Assim,
o reingresso do requerido
Antonio
ao imóvel ficará condicionado à apresentação da carta fiança devidamente formalizada
.

Destarte,
Determino
que o requerido
Antonio
apresente, no prazo de 10 (dez) dias, a carta fiança definitiva e formalizada.
Após, com a apresentação do referido documento e escoado o prazo de desocupação voluntária
infra-mencionado
,
Autorizo
o reingresso do requerido na área arrendada
, o qual deverá ser acompanhado por oficial de justiça, com lavratura de auto de constatação, a fim de documentar o estado de conservação e as condições estruturais da propriedade no momento da entrega. Consigno que cabe ao oficial de justiça, no momento da constatação, avaliar a necessidade de requisição de reforço policial.

Outrossim,
Determino
que, após a apresentação do aludido documento no processo, a requerida Lúcia Salete da Silva
Marchett
, desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, com a retirada de todos os bens, produtos, máquinas e insumos
.

Por fim, verifico a impossibilidade de abertura da petição e documentos do id. 204480065 e seguintes,
devido a um erro interno do sistema
PJe
. Assim, intime-se a parte requerente para que realize nova juntada dos documentos, em 10 (dez) dias, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.

[...] (ID.
204908074
, autos de origem) [grifos nossos e do original]

A agravante

Lúcia Salete da Silva
Marchett
, em sua minuta recursal (ID.
311850381
),
suscita a s seguinte s tese s preliminar es
:

Violação ao devido processo legal e à ampla defesa

Preclusão consumativa para que o requerido Antônio comprovasse os requisitos objetivos e subjetivos para a renovação contratual

No mérito, a agravante sustenta as seguintes teses:

Ausência de Igualdade de Condições para o Exercício do Direito de Preferência

Legitimidade do contrato firmado com a agravante

Os agravantes
M
arco
A
ntonio

F
eronatto
e F
ernando
F
eronatto
,
por sua vez, apresentaram
minuta recursal (ID. 311309875
) nas quais suscitam as seguintes teses preliminares:

Preclusão consumativa e temporal

Erro no PJE: manifestação dos autores não analisada pelo Juízo
a quo

No mérito, sustenta as seguintes teses:

Inidoneidade das garantias fidejussórias, inidoneidade do arrendatário

Antonio
e inadimplência incontroversa de 50% da parcela (15/03/2024):
d
escumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no Acórdão da 5a Câmara de Direito Privado

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da
s

decisões de
ID.
312326384
(autos no
1030103-19.2025.8.11.0000
) e ID. 311690395 (autos no
1029773-22.2025.8.11.0000
)
,
para suspender os efeitos da decisão agravada,
obstando o reingresso do agravado
A
ntonio

D
’
A
ngelly

D
ias
D
altro na área arrendada até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Antônio
D’
A
ngelly

D
ias
D
altro
, por sua vez, apresentou contraminuta
s

recursais
(
ID
s
.
318446870
e
312681897
)
, com diversos documentos anexados,

nas quais
suscita as seguintes preliminares:

Ilegitimidade da agravante
Lúcia
para questionar a garantia

Supressão de instância e questões já acobertadas pelo trânsito em julgado do RAI 1023862-63.2024.811.0000

No mérito, rebate as alegações da agravante.

Outrossim, Antônio D’
Angelly
Dias Daltro também interpôs
Agravo Regimental
(
ID
s
.
318452868
e ID.
317949370
) no qual postula pela revogação da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (decisão-42941513), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
311945365
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

AGRAVADOS
: MARCO ANTONIO FERONATTO

FERNANDO FERONATTO

INTERESSADO
:
ANTONIO D
’
ANGELLY DIAS DALTRO

AUTOS DE ORIGEM:
1017138-95.2024.8.11.0015

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural cumulada com Despejo movida por MARCO ANTONIO FERONATTO e FERNANDO FERONATTO, em desfavor da agravante e de ANTONIO D’ANGELLY DIAS DALTRO, determinou que o requerido Antônio apresentasse carta fiança definitiva e autorizou o seu reingresso na área
sub judice
, com determinação de desocupação voluntária, para a ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, com a retirada de todos os bens, produtos, máquinas e insumos.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
o direito de reingresso do requerido Antônio foi condicionado, por decisão colegiada anterior, à colheita integral da lavoura pela agravante e à apresentação de garantias que assegurassem o cumprimento das obrigações contratuais.

Após constatada, pelo Juízo
s
ingular, a conclusão da colheita e a apresentação de carta fiança emitida por empresa
que, segundo o Magistrado
a quo
, conta
com patrimônio líquido suficiente, entendeu que as exigências impostas foram atendidas, não havendo preclusão temporal nem inadimplência impeditiva do exercício do direito reconhecido.

Ademais, embora a carta fiança apresentada ainda não estivesse formalizada, com a devida assinatura das partes e validação legal,
o Juízo de
Primeira Instância
reconheceu sua suficiência material, determinando a sua regularização no prazo de 10 (dez) dias.

Condicionou, assim, o reingresso do requerido
, Antônio,
à juntada da versão definitiva
da carta fiança
e fixou prazo para desocupação voluntária por parte da agravante, autorizando o acompanhamento do cumprimento da medida por oficial de justiça, inclusive com lavratura de auto de constatação.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pel
as partes
.

Preliminar suscitada pelo agravado Antônio D’
Angelly
Dias Daltro

1. Ilegitimidade da agravante para questionar a garantia

O agravado sustenta que a agravante, Lucia Salete da Silva
Marchett
, não
detém legitimidade para questionar a validade ou suficiência da carta de fiança apresentada, pois não é parte na relação contratual primária.

Assevera que a
relação jurídica principal é entre proprietários/arrendadores e o agravado
.

Argumenta que a
agravante é terceira, tendo celebrado contrato com os proprietários após o início da disputa judicial
.

Assim, sustenta que a
penas os arrendadores têm competência para aceitar ou rejeitar a garantia.

Pois bem
. Conforme consta na ação de origem, Marco
Antonio

Feronatto
e Fernando
Feronatto
moveram a demanda em desfavor não só de
Antonio
D’
Angelly
Dias Daltro, mas também contra Lucia Salete da Silva
Marchett
.

Outrossim, a decisão objurgada trata de determinação em desfavor de Lucia Salte da Silva
Marchett
, favorecendo apenas um dos réus da ação originária, qual seja,
Antonio
D’
Angelly
Dias Daltro.

Desse modo, com fulcro nos
arts
. 17 e 996 do Código de Processo Civil
, observa-se não só a
legitimidade processual
de Lucia Salete da Silva
Marchett
, mas também o
interesse recursal
em buscar a reforma da decisão interlocutória de origem, ora objurgada, uma vez que foi parte vencida no que concerne à posse sobre o imóvel cujo arrendamento é objeto da lide. A elucidar, cita-se:

Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
.

[...]

Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

[grifo nosso]

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Desse modo, não assiste razão ao agravado e, por consequência, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar suscitada pelo agravado Antônio D’
Angelly
Dias Daltro

2.
Supressão de instância e questões já acobertadas pelo trânsito em julgado do RAI 1023862-63.2024.811.0000

O Agravante sustenta que a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por Lúcia Salete da Silva
Marchett
incorre em
supressão de instância e violação à coisa julgada
, pois reavalia, indevidamente, matérias já decididas no âmbito do RAI n. 1023862-63.2024.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 14/06/2025.

Afirma que naquele julgamento restou expressamente definido que o Agravante teria direito à retomada do imóvel após a colheita pela agravante, desde que cumpridas as exigências contratuais de vigência, valor da
contraprestação e garantia idônea, sendo essa verificação de competência exclusiva do Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Sustenta que a agravante tenta reabrir discussão sobre requisitos contratuais já analisados e remetidos ao juízo de origem, contrariando a autoridade do acórdão transitado em julgado.

Aponta que cumpriu integralmente as exigências impostas, tendo apresentado carta de fiança definitiva, assinada e formalizada, dentro do prazo estipulado, além de ter adquirido insumos para o plantio da safra 2025/2026, o que evidencia o cumprimento da condição fixada.

Argumenta ainda que a agravante atua em má-fé, repetindo conduta protelatória já reconhecida nos autos anteriores, tendo inclusive efetuado novo plantio (milho) com o processo de reintegração pendente, como estratégia para impedir seu reingresso.

Relembra o histórico processual do litígio para
sustentar
que a agravante agiu em conluio com os arrendadores para frustrar o direito de preferência do agravado, por meio de contrato simulado e notificação desleal.

Conclui que a decisão suspensiva incorre em reanálise de matéria coberta pela coisa julgada e interfere indevidamente na competência do juízo de origem, devendo ser revista para restabelecer os efeitos da decisão agravada, proferida em consonância com o acórdão anterior.

Pois bem
.
Não assiste razão ao agravado.

Isso porque, o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o
1023862-63.2024.8.11.0000
, complementado pelos Embargos de Declaração,
determinou medida cautelar, em sede de cognição sumária
, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de divergir do eminente Relator para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
com a determinação, por tutela provisória de urgência
,
que o direito do agravado
Antonio
D’
Angelly
Dias Daltro, à retomada do imóvel, somente se efetive após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
,
condição que deverá ser acompanhada rigorosamente pelo Juízo de Primeira Instância
.

Além disso
, considerando que a posse do imóvel pelo Sr.
Antonio
decorre da renovação automática do contrato de arrendamento rural, fundada na violação do direito de preferência e nos princípios da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium
,
a efetiva retomada deverá observar integralmente as condições contratuais objetivas e subjetivas estipuladas no contrato
de ID. 259071171, firmado entre os arrendadores Fernando
Feronatto
e Marco
Antonio

Feronatto
e a Sra. Lucia,
inclusive
:

(i) quanto ao prazo de vigência contratual;

(
ii
) ao valor da contraprestação pelo uso da terra;

(
iii
) à necessidade de garantia idônea, diante da retirada do aval anterior; e

(
iv
) à obrigação de manter-se adimplente durante a execução do contrato renovado.

A observância do cumprimento dos direitos e obrigações contratuais acima asseverados
deverão ser averiguadas perante o Juízo a quo, sob pena de Supressão de Instância
.

Por fim, fica claro que a tutela de urgência ora mantida poderá ser reavaliada, à luz de nova situação fática, perante o Juízo de Primeira Instância, caso o arrendatário deixe de cumprir os deveres contratuais, objetivos e subjetivos, assumidos no instrumento renovado automaticamente.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

[...] (ID. 287816397) [grifos do original]

Desse modo, observa-se que o devido processo legal está sendo respeitado, uma vez que o objeto do presente recurso
envolve matéria enfrentada em Primeira Instância e concernente à
decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos termos do acórdão supracitado, analisou tanto a colheita dos frutos pendentes por Lúcia Salete da Silva
Marchett
quanto o cumprimento das condições contratuais objetivas e subjetivas para a efetivação da retomada do imóvel.

Assim, o agravo em exame
não configura supressão de instância
,
tampouco afronta a coisa julgada
anteriormente formada, tratando-se apenas do regular exercício do duplo grau de jurisdição no controle de decisão interlocutória proferida na origem.

Admitir entendimento diverso implicaria violação não apenas ao
s
princípios do devido processo legal
e do
duplo grau de jurisdição
, mas também ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, sobretudo no que diz respeito ao controle recursal
, judicial,
das decisões interlocutórias.

Por conseguinte, não assiste razão ao agravado e a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar suscitada pelo
agravante

Lucia Salete da Silva
Marchett

3.
Violação ao devido processo legal e à ampla defesa

A agravante sustenta que Antônio utilizou a contestação da ação de despejo, que tem objeto restrito, para atacar contrato autônomo firmado entre a Agravante e os proprietários, o que demandaria ação própria.

Tal conduta, segundo a agravante, ampliaria indevidamente o objeto da lide e violaria o art. 5o, LIV da CF.

Outrossim, postula, dentre seus pedidos recursais, o reconhecimento de que as decisões proferidas no âmbito da ação de despejo e de seus incidentes não podem produzir efeitos sobre a relação contratual autônoma constituída entre a agravante e os arrendadores
Feronatto
.

O
agravado
, por sua vez, argumenta
que a
recorrente

promove inovação recursal
ao levantar, no presente recurso, alegações de
violação ao devido processo legal e de nulidade do contrato de arrendamento
firmado entre ela e os arrendadores, temas que não foram objeto de análise pelo juízo de origem.

Aduz que a decisão agravada apenas deu cumprimento fiel ao acórdão proferido por esta Câmara, que condicionou o reingresso do agravado ao cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas, sem adentrar na validade do contrato da agravante ou na discussão sobre eventual violação processual.

Afirma que, por força do art. 1.013, §1o, do CPC, é vedado ao tribunal conhecer, originariamente, de matérias não suscitadas ou apreciadas em primeiro grau, sob pena de afronta aos princípios da correlação, do contraditório e da vedação à supressão de instância.

Além disso, reforça que a validade do contrato firmado com a agravante já foi afastada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023862-63.2024.8.11.0000, quando se reconheceu a violação ao direito de preferência do agravado, o que acarreta a preclusão e formação da coisa julgada sobre o tema.

Conclui, portanto, que as alegações da agravante sobre tais pontos não devem ser conhecidas, por configurarem inovação recursal, devendo o exame recair exclusivamente sobre as matérias enfrentadas na decisão agravada e discutidas na instância de ori
gem.

Pois bem
. Verifica-se que não assiste razão à agravante.

O pedido recursal da agravante ultrapassa os limites objetivos da controvérsia estabelecida nos autos de origem, além de configurar pretensão declaratória própria, a qual não pode ser conhecida nos estreitos limites do agravo de instrumento, nem tampouco por via incidental, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao pedido (
arts
. 141 e 492 do CPC
), ao devido processo legal (
art. 5o, LIV, da CF/88
) e à vedação à supressão de instância.

Trata-se de matéria que demanda veiculação em ação autônoma ou reconvenção própria, com observância do contraditório pleno e da regular instrução probatória, não se compatibilizando com o juízo sumário próprio da cognição liminar recursal.

Por essa razão,
a preliminar deve ser rejeitada
e o pedido para que se afastar os efeitos das decisões de Primeira Instância sobre o mencionado contrato, firmado entre a agravante e os arrendantes,
não deve ser conhecido
.

É como voto.

Preliminar suscitada
por ambos os agravantes

4
. Preclusão consumativa para que o requerido Antônio comprovasse os requisitos objetivos e subjetivos para a renovação contratual

Os agravantes
sustenta
m
que o acórdão condicionou expressamente a retomada do imóvel, pelo arrendatário Antônio, ao cumprimento prévio e integral dos requisitos contratuais objetivos e subjetivos constantes no contrato firmado com Lúcia.

Porém, assevera que a apresentação dos documentos por Antônio só ocorreu em 11/07/2025, após a publicação do acórdão em 23/05/2025 e seu trânsito em julgado em 14/06/2025.

Nesse sentido, invocam a a
plicação do art. 218, §3o, do CPC
,
nos sentido
que haveria
prazo residual de 5 dias para cumprimento do comando judicial.

Assim, sustentam que o
decurso do prazo
,
sem manifestação
,
gera preclusão temporal e consumativa (art. 507 do CPC)
e que a
decisão agravada violou o comando vinculante do acórdão
,
ao aceitar manifestação extemporânea e ainda conceder prazo adicional para formalização da carta de fiança, permitindo prática reiterada de atos fora do tempo devido.

A agravada Lúcia, por outro lado,
manifesta expressa concordância com todas as razões e pedidos formulados pelos agravantes
.

O agravado Antônio, por sua vez, argumenta que não há que se falar em preclusão temporal ou consumativa.

Sustenta que a
decisão agravada apenas cumpriu o comando do acórdão anterior (AI 1023862-63.2024.8.11.0000), que condicionou o reingresso ao preenchimento dos requisitos contratuais
.

Assevera que os
documentos foram apresentados antes do despacho decisório, o que impede o reconhecimento de preclusão
.

Pois bem
. Não assiste razão aos agravantes.

Isso porque, o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1023862-63.2024.8.11.0000, complementado pelos respectivos embargos de declaração, estabeleceu medida de natureza cautelar, em sede de cognição sumária,
sem fixar termo final ou prazo preclusivo
para a comprovação das condições impostas ao arrendatário, limitando-se a determinar que
o Juízo de origem verificasse o efetivo cumprimento
dos requisitos objetivos e subjetivos previstos contratualmente para a renovação automática do vínculo.

Assim, cabia ao magistrado de primeiro grau, no exercício de seu
poder-dever instrutório
(
art. 370 do Código de Processo Civil
), definir o momento e o modo de aferição das obrigações impostas, inclusive estabelecer prazos complementares ou oportunizar a regularização documental, a fim de preservar o
contraditório substancial e a ampla defesa

(
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil
).

A interpretação restritiva pretendida pelos agravantes, ao presumir a ocorrência de preclusão consumativa sem que tenha havido prazo expresso ou determinação judicial específica, contraria os princípios da
instrumentalidade das formas
(
art. 188 do CPC
), da
cooperação processual
(
art. 6o do CPC
) e da
boa-fé objetiva
(
art. 5o do CPC
), que orientam a condução do processo em conformidade com sua finalidade e com o dever de colaboração das partes e do juízo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.

Assim,
não havendo prazo certo nem conduta omissiva dolosa ou negligente do agravado, não se pode falar em preclusão temporal nem
consumativa (art. 507 do CPC), mas, ao contrário, em regular exercício do direito assegurado pelo acórdão anterior.

Por conseguinte, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar suscitada
por
Marco
Antonio

Feronatto
e Fernando
Feronatto

5
.
Erro no PJE: manifestação dos autores não analisada pelo Juízo
a quo

Os agravantes sustentam que, antes da decisão objurgada, apresentaram nova manifestação, apontando a inidoneidade das afiançadoras, do fiador
e também
do próprio arrendatário, ora Agravado, que se encontraria com
score
zerado perante as instituições de proteção ao crédito, bem como seria demandado e diversas ações judiciais em razão de não pagamento de suas obrigações.

Porém,
asseveram que,
tal manifestação, segundo constante na
própria
decisão agravada,
não foi
analisada por erro ocorrido no sistema
do PJE.

O agravado Antônio, por sua vez, argumenta que
a juntada do arquivo
,
de forma
inacessível,
foi intencional e, mesmo tendo a decisão agravada determinado que fosse o arquivo juntado em 10 dias
,
a fim

de possibilitar o prosseguimento do feito, até
o protocolo da contraminuta,

não teria sido
juntado o arquivo, embora já escoado

o prazo
.

Pois bem
.
Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o Juízo a quo
reconheceu expressamente a existência de um erro técnico no sistema
PJe
, que impossibilitou o acesso ao documento de ID 204480065 e seguintes, e, por essa razão, determinou a intimação da parte requerente para nova juntada dos arquivos no prazo de dez dias, nos seguintes termos:

[...]

Por fim,
verifico a impossibilidade de abertura da petição e documentos do id. 204480065 e seguintes, devido a um erro interno do sistema
PJe
. Assim, intime-se a parte requerente para que
realize
nova juntada dos documentos, em 10 (dez) dias
, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.

[...]

De fato, ao se clicar no documento de ID. 204534481, o sistema
PJe
retorna mensagem de erro, sem permitir a visualização do conteúdo protocolado, conforme cita-se:

Todavia, apesar do Juízo a quo ter reconhecido que o contraditório efetivo não pode ser, de fato, exercido pelos autores, entendeu por determinar as medidas de
reintegração de posse, ao agravado Antônio, e desocupação da área pela agravante Lúcia.

Por esse motivo, os agravantes interpuseram o presente recurso com a juntada dos documentos e alegações que sustentam serem os que não apresentaram na origem, pelo referido erro no PJE, antes da decisão ora agravada.

Porém, constata-se que, apesar da referida preliminar, os agravantes não postularam pela nulidade da decisão, pois preferiram o exame de mérito.

Assim,
rejeito
a referida preliminar
para adentrar no mérito, com fulcro nos
arts
. 4o e 223, § § 1o e 2o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Descumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a renovação automática do contrato pelo direito de preferência: descumprimento do Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1023862-63.2024.8.11.0000

Os agravantes sustentam que
t
odas as minutas
de Cartas de Fiança, apresentadas pelo agravado Antônio, estariam s
em assinatura, sem vínculo contratual, e sem valor jurídico
.

Asseveram que n
ão há comprovação de que as instituições são autorizadas pelo BACEN
e que
t
ratam-se
de instituições financeiras de segunda linha, sem
i
doneidade reconhecida
, s
olvência comprovada
ou c
apacidade de honrar obrigações de
aproximadamente
R$ 12 milhões
.

Ressaltam que a a
legação
do agravado Antônio,
de que
a
formalização ocorrerá “após escolha do juiz”
,
é evasiva e ineficaz
.

No que tange à
Sulamericana
Afiançadora
Ltda., ressaltam que é e
xecutada em diversas ações
no Estado de São Paulo, com t
entativas de penhora via SISBAJUD frustradas por ausência de ativos.

Além disso, ainda quanto à
idoneidade da afiançadora privada indicada (
Sulamericana
Afiançadora Ltda.
),
asseveram
que, apesar do Juízo
a quo
ter asseverado que a referida empresa possuiria patrimônio líquido de novecentos milhões de reais, desse total, oitocentos e noventa e nove milhões estariam aplicados em Títulos da Dívida Pública (LTN) sem comprovação de titularidade e sem qualquer demonstração, por extrato, de custódia dos respectivos títulos mobiliários.

Ademais
,
ressaltaram
que
o caixa da
Sulamericana
Afiançadora Ltda.
também se revelou irrisório, pois as disponibilidades imediatas somam apenas R$ 2,7 milhões, valor que seria incompatível com a garantia ofertada e, portanto,
incapaz de assegurar obrigações de grande monta em caso de inadimplemento do arrendatário.

Outrossim,
destacam
que
a Demonstração de Resultado do Exercício – DRE indica receita

líquida anual de apenas R$ 437 mil e lucro líquido de R$ 254 mil
, denotando inexistência de atividade comercial compatível com o quase bilionário capital social alegado.

Além disso
, ressalta
m
que
o passivo circulante da empresa é ínfimo,
de
apenas R$ 94 mil
.

Ademais
,
argumentam
que a garantia ofertada contempla prestação diversa da
contratada no arrendamento rural.

Isso porque, conforme assevera
m
, o
contrato de arrendamento rural estabelece que o pagamento seja feito em grãos

(soja, milho etc.), forma de adimplemento típica no agronegócio.

Já a minuta da carta

de fiança
da

Sulamericana

Afiançadora Ltda., por sua vez,
prevê cobertura apenas em moeda corrente nacional, limitada

a R$ 3.000.000,00
por ano.

Assim,
também sustentam
que
a garantia apresentada pelo
agravado
Antônio é inadequada, pois não assegura a obrigação principal assumida no contrato de arrendamento, que consiste na entrega física de grãos (soja, milho etc.), e não em pagamento em dinheiro.

Argumenta
m
que
, uma vez que
a carta fiança ofertada cobre apenas valores monetários limitados a R$ 3 milhões por ano, não contempla a variação do valor das
commodities
, podendo deixar o credor descoberto caso haja valorização expressiva dos grãos no mercado.

Alega
m
, ainda, que a entrega física da produção é elemento essencial da estratégia comercial do arrendador, especialmente para cumprimento de operações como
barter
e compromissos com
tradings
, sendo, portanto, insubstituível por pagamento em espécie.

Outrossim,
os agravantes colacionaram diligências extraídas do ESAJ/TJSP, dando conta da existência de diversas execuções/cumprimentos de sentença em desfavor da empresa

Sulamericana
, com pesquisas de bens, via SISBAJUD, reiteradamente infrutíferas
por ausência de saldo bloqueável
, quadro que

sinaliza
ria
insuficiência de liquidez e fragilidade patrimonial da garantidora.

Sustentam, ainda, que a alegada “Carta de Fiança” seria
apenas uma minuta sem valor legal, sem PIN, sem assinatura válida, sem pagamento do prêmio
e que est
á condicionada à “aceitação futura” pela afiançadora.

Ademais, no que tange à pessoa do agravado Antônio, os agravantes sustentam que se trata de devedor contumaz, com score de crédito zero, segundo a “SPC Brasil”.

Constam pendências financeiras superiores a R$ 3,8 milhões.

Asseveram que o agravado Antônio é demandado em:
Ação de busca e apreensão (Banco Volkswagen – R$ 529 mil);

Ação de execução (Guedes e Greco Ltda – R$ 16 mil);

Ação de cobrança promovida p
ela agravante
Lúcia (R$ não especificado)
e
Ação por inadimplemento de aquisição de veículos pesados (GID Comercial Automotores)
.

Aduzem que a r
eiterada conduta inadimplente
, do agravado
Antonio
,
compromete sua capacidade de exploração rural
.

Sustentam d
emonstração clara de má-fé contratual, violação à confiança, lealdade e boa-fé objetiva.

Outrossim, alegam o inadimplemento
envovlendo
parcela incontroversa, qual seja,
50% da parcela do contrato vencida em 15/03/2024
, pois até então
permanece inadimplida
.

Assim, sustentam que o a
gravado
Antônio
não impugnou essa metade na ação de indenização conexa
e que, assim, o
inadimplemento é motivo expresso de despejo conforme art. 92, §6o, do Estatuto da Terra
.

Destacam que, m
esmo discutindo parte da dívida, a outra metade não foi sequer depositada em juízo
pelo agravado Antônio
.

Invocam a a
plicação do art. 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66, que exige a purgação da mora para evitar despejo, o que não foi feito.

Ressaltam que o d
ireito de renovação e de reingresso pressupõem adimplemento integral, o que não ocorreu.

Quanto ao fiador pessoa física, apresentado pelo agravado Antônio, ressaltaram a ausência da anuência formal expressa e que sequer haveria contrato de fiança assinado.

Outrossim, destacaram que o DIRPF do fiador indica renda incompatível (
R$ 12.988,00 mensais
); c
ompromissos financeiros entre R$ 32 mil e R$ 65 mil
;
Score de crédito 388/1000, com risco de inadimplência
maior que
50%
; e
volução patrimonial não explicada de R$ 4 milhões (2023–2024)
e i
móveis com titularidade indireta e não comprovadamente livres de ônus.

Por conseguinte, os agravantes sustentam que o agravado Antônio não preencheu
os
requisitos objetivos e subjetivos contratuais, para a renovação automática por direito de preferência, quais sejam:

Preço certo (inadimplente);

Garantia válida (não apresentada);

Contrato formal válido (não demonstrado);

Inadimplência;

Falta de idoneidade financeira e moral;

Histórico de litígios e ações judiciais;

Não apresentação de documentação mínima exigida (
ex
: certidões, IR, comprovação patrimonial).

O agravado Antônio, por sua vez, sustenta que cumpriu com os requisitos contratuais exigidos pelo Acórdão proferido no
Agravo de Instrumento n.o 1023862-63.2024.8.11.0000
.

Quanto aos requisitos objetivos, assevera que f
oram apresentadas quatro cartas de intenção de fiança com valores que superam R$ 12 milhões
.

Sustenta que o
contrato com a Sra. Lúcia não impunha obrigação de fiança bancária emitida por banco de “primeira linha”
.

Aduz que a
exigência de “banco de primeira linha”
não teria
respaldo legal
.

Argumenta que a
Carta-fiança fidejussória da
Sulamericana
Afiançadora Ltda.
é
no montante de R$ 12.000.000,00
e que a
empresa
conta com
patrimônio líquido de R$ 900.000.000,00
, conforme
documentação contábil e fiscais juntadas.

Asseverou que juntou o comprovante do pagamento da 1a parcela
de R$ 63.966,44 (
IDs
.
206816289 e 206816285
, autos de origem
)
nos autos de origem, juntamente com a Carta Fiança Fidejussória
no CF_01092025_30722025
(ID.
206817392
, autos de origem).

Assevera que a
empresa
se encontra
em plena regularidade fiscal e trabalhista, conforme comprovam
:
Certidão Negativa Estadual expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,

atestando inexistência de débitos tributários inscritos em dívida ativa; Certidão Positiva de

Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa
;
Certidão Positiva com Efeitos de

Negativa de Débitos Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal e pela

PGFN, igualmente reconhecendo a regularidade fiscal da instituição
(
IDs
.
204004418 a 204004416
);
DRE, Balanços e pareceres
ID.
204004420,
documentos que atestariam
a idoneidade da afiançadora

Sulmaericana
Ltda., inexistindo o risco de
insolvência.

Outrossim, r
essalta que a
fiança não precisa ser emitida por instituição financeira/seguradora
, pois
basta pessoa jurídica capaz e idônea (
arts
. 818 e 819 do CC).

Argumenta que a
garantia supera a fiança pessoal existente no contrato anterior com Lúcia.

Ademais, quanto ao histórico do fiador inicialmente ofertado (Sr. Thiago), alega que
era idôneo
,
com documentação
e que
a formalização não ocorreu por “pressões externas” e “resistência infundada” dos autores
. Além disso, ressalta que esta
discussão perde relevância porque sobreveio
a aludida
carta-fiança
,
formalizada
,
de R$ 12 mi
lhões de reais.

Ressalta, também, que
o Contrato de Arrendamento da Fazenda Sumatra
foi
elaborado em estrita

conformidade com o instrumento anteriormente firmado com a Sra. Lúcia, observando

fielmente cláusulas, prazos e valores (
ID.
206816282)
.

Quanto a sua idoneidade moral, aduz que é
agricultor regular, com mais de 25 anos de experiência
, d
etém estrutura logística e operacional compatível com a atividade de cultivo
e e
stá plenamente apto a desempenhar a função de arrendatário
.

Sustenta que e
ventuais restrições financeiras ou ações judiciais não são impeditivas absolutas, pois integram o risco da atividade rural
e que a
s alegações de inadimplência e má-fé são exageradas e desprovidas de contextualização.

Quanto ao alegado inadimplemento, s
ustenta que
a
suposta inadimplência de 50% da parcela de 15/03/2024 está
sub judice
em ação própria (indenizatória cumulada com consignatória)
.

Assim, argumenta que o
não pagamento
da aludida parcela
decorre de fato superveniente e controvérsia contratual legítima
e que n
ão há reconhecimento judicial do inadimplemento
.

Ademais, sustenta que o
inadimplemento, se existente, não é suficiente para rescindir o vínculo contratual ou impedir o reingresso.

Alea, ainda, que os agravantes tentam rescindir o contrato por motivo econômico.

Alega que os agravantes buscam rescindir o contrato
para
R
etomar
a posse e firmar novo arrendamento com terceiro mais vantajoso (supostamente com a Sra. Lúcia)
e que p
raticam abuso de direito, em nítida manobra para excluir o agravado de forma arbitrária
.

Argumenta que o
Judiciário não deve legitimar condutas oportunistas contrárias à função social do contrato (art. 421 do CC).

Outrossim, alega
periculum in mora
inverso e necessidade de se revogar o efeito suspensivo.

Nesse sentido, a
rgumenta, em primeiro lugar, que a janela oficial de semeadura da soja em Mato Grosso para a safra 2025/2026 vai de 07/09/2025 a 07/01/2026 (Portaria MAPA n.o 884/2024).

Assim,
aduz que,
manter a suspensão inviabiliza o plantio dentro do calendário técnico, com risco concreto e imediato de perda de safra
,
dano de difícil ou impossível reparação
,
e desperdício dos investimentos já realizados, inclusive a contratação e pagamento das parcelas de carta-fiança e a aquisição de insumos formalizada via CPR n.o 02/2025.

Também afirma que inexiste risco concreto aos agravantes: a colheita da arrendatária anterior já se encerrou; o reingresso foi condicionado (e deferido) justamente após a colheita; e eventuais dúvidas quanto à garantia foram superadas com a carta-fiança formalizada (valor global de R$ 12.000.000,00) e documentação comprobatória de idoneidade da afiançadora, de modo que o
status quo
protegido pelo efeito suspensivo apenas projeta o dano para o lado de quem tem título judicial assegurando o reingresso.

Nesse quadro,
sustenta que,
manter a suspensão
,
subverte a lógica das tutelas de urgência
, pois,
em vez de prevenir dano, a medida cria o risco
para o agravado e colide com a coisa julgada que reconheceu o direito ao reingresso, uma vez satisfeitas as condições (o que, sustenta, já ocorreu)
.

Pois bem
.

Como é cediço, nos termos dos

arts
. 818 e 819 do Código Civil
, a fiança visa neutralizar o risco de inadimplemento e assegurar a satisfação do crédito caso o devedor não cumpra a obrigação, veja-se:

Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa
garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor
, caso este não a cumpra.

Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e
não admite interpretação extensiva
.

[grifo nosso]

Logo,
a carta-fiança somente cumpr
irá
seu papel se
: (i) estiver validamente formalizada (título perfeito, com as assinaturas pertinentes e cláusulas exequíveis); (
ii
) for coberta por lastro patrimonial e liquidez suficientes e demonstrados da garantidora; e (
iii
) ostentar exequibilidade imediata, apta a converter-se em satisfação concreta em caso de descumprimento.

Assim, se há indícios de múltiplas execuções e bloqueios financeiros frustrados por ausência de saldo bancário da
Sulamericana
Afiançadora Ltda., somados à minuta sem eficácia formal, além de questionamentos relevantes quanto à prestação diversa da garantida no contrato, à limitação temporal e monetária da cobertura, e à ausência de demonstração objetiva de capacidade econômico-financeira da garantidora, também sustentadas pela ora agravante Lúcia, impõe-se, em juízo de cognição sumária, a preservação do
status quo
, mediante
a confirmação da liminar recursal para
a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que se apure, com maior profundidade, a efetiva adequação e suficiência da garantia apresentada pelo interessado Antônio D’
Angelly
Dias Daltro.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, assevera-se que a exigência, firmada pelo acórdão integrativo, de “garantia idônea” para a retomada não se esgotaria na simples apresentação de um instrumento denominado “carta-fiança”,
mas pressupõe
: (i) formalização válida (título perfeito, assinado pelas partes pertinentes); (
ii
) lastro patrimonial e liquidez da garantidora, suficientes e demonstrados; e (
iii
) exequibilidade imediata da garantia.

Ademais, assevera-se que,
em consulta ao
website
oficial do Banco Central
(
https://www.bcb.gov.br/meubc/encontreinstituicao
), verifica-se que
a empresa afiançadora sequer possui registro ou autorização para funcionamento como instituição financeira
, bem como não há qualquer indicativo de que se trate de sociedade seguradora registrada na SUSEP, o que precisa ser esclarecido pelo agravado.

Outrossim, ainda que a carta-fiança seja desconfigurada para resultar em caução fidejussória, a supracitada probabilidade de ausência de idoneidade e capacidade financeira da afiançadora também persistem.

Segundo Plácido e Silva, caução fidejussória é “
a caução por fiança pessoal prestada por uma terceira pessoa, perante o credor, para garantia da dívida ou da obrigação do devedor, no caso em que ele não a pague, ou não a cumpra
.” (
in
Vocabulário Jurídico, Volume I, Editora Forense, pág. 408)

Ocorre que o
art. 520, inciso IV, Código de Processo Civil
,
estabelece
:

IV -
o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de
caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

[grifo nosso]

Assim, há dúvida objetiva sobre o atendimento dos critérios de idoneidade, suficiência e exequibilidade da garantia exigida, pela
Sulamericana
Afiançadora Ltda.
, o que enfraquece a aparência de boa cobertura do risco contratual, nesta fase de cognição não exauriente.

Além disso
, verifica-se que,
t
anto os agravantes, quanto o agravado
Antônio
, juntaram diversos documentos
,
posteriores à decisão
de origem
,
e ainda não apreciados pelo Juízo de Primeira Instância,
no que concerne à capacidade financeira e idoneidade do próprio requerido, tais como
:

Consultas ao SPC Brasil;

Cópias de processos judiciais;

Extrato da Serasa;

Certidões das mais diversas;

Termos de renegociação;

Carta Fiança da
Sulamericana
Afiançadora Ltda.;

Comprovante de pagamento da primeira parcela
concernente à Carta Fiança;

Minuta do Contrato de Arrendamento entre o agravado Antônio e os agravantes Marco Antônio
Feronatto
e Fernando
Feronatto
(requisitos objetivos contratuais)
;

Cópia da Cédula de Produto Rural no 02/2025, entre o agravado Antônio e a credora Base Comercial Agrícola Ltda.

Ocorre que o exame dessa
nova
documentação
, a respeito da idoneidade e capacidade financeira do agravado
Antonio
,
bem como quanto aos requisitos objetivos da minuta do contrato; além da citada CPR,

demanda, sob pena de
supressão de instância
e violação ao
devido processo legal
(art. 5o, LIV, da CF/88)
, o exame prévio pelo Juízo
a quo
.

No mesmo sentido, as novas alegações
do agravado Antônio,
de
contratação de
mútuo bancário e de despesas com insumos agrícolas
, também precisam ser examinadas pelo Juízo de origem.

Desse modo, diante da discussão sobre a
idoneidade e suficiência
da garantia ofertada
, vinculada à
Sulamericana
Afiançadora Ltda.
,
da qual se destaca a apresentação de ativos questionáveis, liquidez restrita, receita operacional incompatível com o valor da obrigação garantida e inexistência de registro no Banco Central, além
da existência de
diversos documentos posteriores não apreciados
pela instância de origem e da necessidade de instrução probatória mais aprofundada quanto à capacidade econômico-financeira
do agravado Antônio, para se aferir o
cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, contratuais,
em exame,

mostra-se prudente, razoável e juridicamente necessário manter os efeitos da liminar recursal que suspendeu a decisão agravada, a fim de
se
preservar o
status quo
até
novo exame pelo Juízo de origem
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO MEDIANTE GARANTIA – CONTRACAUTELA ESSENCIAL PARA ESTABILIZAÇÃO DE RISCO INVERSO PARA O AGRAVANTE –
CARTA-FIANÇA APRESENTADA POR INSTITUIÇÃO NÃO BANCÁRIA – NÃO ATENDIMENTO DOS FINS ASSECURATÓRIAS DA CONTRACAUTELA
– IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE RISCOS DA SOLIDEZ PARA O CREDOR COM CRÉDITO APARENTE - RECURSOS PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos de Agravo de Instrumento interpostos contra: i) decisão que deferiu, mediante garantia do juízo, tutela de urgência para suspensão de efeitos de protesto apontado pelo agravante em desfavor da agravada, por inadimplemento de contrato de arrendamento rural; e
ii
) posterior decisão que acolheu carta-fiança apresentada pela agravada como contracautela exigida.
2 .
Embora passível, em tese, o debate sobre extensão e
exibilidade
de parte do débito protestado, o crédito do agravante é aparente e a mitigação de risco inverso avoca a contracautela idônea.
3.
No caso concreto, a carta-fiança foi prestada por pessoa jurídica que declaradamente não é instituição financeira (ou equiparada, como seguradora), não submetida ao controle do Banco Central do Brasil. Nesse cenário, mesmo sopesando a boa-fé da operação, não é razoável transferir para o credor (agravante) a incerteza sobre a efetiva de cobertura de valores aparentemente devidos, razão pela qual não
deve ser admitida, para os fins assecuratórios, a garantia apresentada
.
4. Diante da inidoneidade processual, revela-se atual o risco de dano inverso para o credor, motivo pelo qual deve ser revogada a tutela de urgência deferida na origem. 5. Recursos providos.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14116476020248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)
[grifo nosso]

Agravo de instrumento. "Embargos à execução" (sic). Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo. Inconformismo. Cabimento.
Garantia da execução. Inidoneidade. Carta-fiança que não foi emitida por instituição
financeira.
Empresa sem registro no Banco Central do Brasil. Ausência de equiparação a dinheiro
. Artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Fiança meramente fidejussória.
Emitente que não comprovou sua capacidade financeira para honrar o montante
de mais de 1 milhão de reais. Não configurados os requisitos do artigo 919, § 1o, do mesmo Código. Decisão cassada. Recurso
provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22546512720248260000 São Paulo, Relator.: Rodolfo
Pellizari
, Data de Julgamento: 07/10/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IDONEIDADE DA GARANTIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento "contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário", sendo este o caso dos autos, na medida em que a decisão agravada, que acolheu a caução fidejussória apresentava no feito, restou prolatada nos autos do cumprimento da sentença transitada em julgado.

2 .

A caução real ou fidejussória, poderá ser prestada
para garantir a execução,
desde que seja capaz de suportar eventual indenização, vejamos: "A escolha da garantia caberá ao obrigado a caucionar, observado o requisito de idoneidade da caução, aferido pelo magistrado" (AI 266/86 - RT, 613/212).

3. Ocorre que, no caso dos autos
, os termos de caução fidejussória não foram acompanhados de documentos que comprovem a capacidade financeira dos fiadores, muito menos a sua idoneidade, o que, de acordo com o entendimento da jurisprudência pátria, justifica a rejeição da garantia ofertada
.

4 .
Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 24 de junho de 2020 Presidente do Órgão Julgador Exmo.
Sr
. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AGV: 06320035320198060000 CE 0632003-53.2019.8.06 .0000, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 24/06/2020, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020)
[grifo nosso]

Por conseguinte,
o provimento do mérito dos agravos de
instrumento,
com o objetivo de
ratifica
r a
tutela
de urgência
recursal,

até nova deliberação da instância de origem,
permitirá que o Juízo
a quo
, com base
nos novos documentos apresentados
e após o necessário contraditório, verifique

se efetivamente foram cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para o exercício do direito de preferência e a renovação automática do contrato de arrendamento.

Diante do exposto, conheço parcialmente dos agravos de instrumento e, nesta extensão,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de ratificar a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, para

afastar, por ora, tanto a determinação de reingresso do agravado Antônio D’
Angelly
Dias Daltro quanto a determinação de desocupação do imóvel pela requerida Lúcia Salete da Silva
Marchett
, ficando ambas as medidas condicionadas à análise exauriente, pelo Juízo de primeiro grau, e após regular contraditório, das documentações recentemente apresentadas por ambas as partes
, as quais demonstram probabilidade de inidoneidade
da afiançadora
, além de tratar da capacidade financeira do
requerido.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025